Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERNATIVIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, assentada a alternatividade dos meios de prova, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito/agente policial acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo CONTRAN.
2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que atestam os sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando a embriaguez do agente na direção do veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, se encontra comprovada através de harmônico e coerente depoimento policial, o qual constatou inequivocamente os sinais de alteração na forma prevista na resolução do CONTRAN, confirmados por exame pericial realizado.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.